Tribunal: TJMT
Processo: 1004074-33.2023.8.11.0086
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004074-33.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), A APURAR (RECORRIDO), HIEGO BATISTA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 072.205.441-62 (RECORRENTE), DOUGLAS OLIVEIRA - CPF: 038.795.251-96 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 054.394.561-80 (RECORRENTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), KELVY COSTNER SOUZA MENDES - CPF: 014.960.311-80 (RECORRENTE), ELISVELTON KAUA MARQUES DA SILVA - CPF: 062.565.061-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado
[
motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
]
e organização criminosa. Nulidade do interrogatório extrajudicial e quebra da cadeia de custódia. Preliminares rejeitadas. Suficiência dos indícios de autoria. Qualificadoras preservadas. Prisão preventiva mantida. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

Recursos em Sentido Estrito interpostos
c
ontra decisão proferida pelo Juízo singular,
que pronunciou os recorrentes por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa.

O primeiro recorrente visa a anulação das
provas decorrentes da extração de dados do seu aparelho celular e a despronuncia, também pela insuficiência dos indícios de autoria. Em pedido subsidiário, o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

O segundo recorrente visa a despronúncia.
Subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras.

O terceiro recorrente visa a anulação de sua
confissão extrajudicial e despronúncia, por insuficiência de indícios de autoria. Em pedido subsidiário, o afastamento das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva.

II. Questões em discussão

1)
Nulidade da confissão extrajudicial do terceiro recorrente

“
por violação de garantias constitucionais

mínimas
”; 2) quebra da cadeia de custódia das provas digitais extraídas do aparelho celular do primeiro recorrente; 3)
suficiência dos indícios de autoria para a pronúncia; 4) caracterização das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima; 5) pressupostos da prisão preventiva do terceiro recorrente.

III. Razões de decidir

1.
O terceiro recorrente foi “
cientificado dos seus direitos constitucionais de permanecer calado e de ser assistido por advogado ou defensoria pública
”, bem como informou “
que não possui advogado constituído e manifesta o desejo de responder às perguntas formuladas e ajudar na investigação dos fatos
”.

2. A assinatura do recorrente no termo de interrogatório “
afasta a afirmação de que não teriam sido observadas as garantias de manter-se em silêncio e de se consultar com advogado
” (STJ, RHC no 25.475/SP).

3. Afigura-se prescindível a “
presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial
” (STJ, RHC no 159269/GO), por se “
tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo
” (STJ, HC no 452.353/RS).

4. “
O interrogatório realizado na fase policial sem a presença de advogado não configura nulidade, pois o inquérito policial é procedimento administrativo, de natureza inquisitiva, prescindindo da observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, sendo suficiente a cientificação do investigado quanto aos seus direitos constitucionais ao silêncio e de se fazer acompanhado de defensor durante seu depoimento
” (TJMT, Ap no 0027232-53.2015.8.11.0042).

5. “
A ausência do registro audiovisual do interrogatório extrajudicial não comprometeu a regularidade do processo nem a validade da prova
”, ao se considerar que o recorrente foi cientificado, pela autoridade policial, dos seus direitos individuais [de permanecer em silencio e ser assistido por advogado ou defensor público] e, em Juízo, foi interrogado na presença do seu advogado (TJPR, Ap no 0001300-88.2023.8.16.0189).

6. A gravação [em vídeo] do interrogatório “
pode contribuir como importante instrumento de controle da atuação estatal
”. Todavia, esse “
mecanismo [...] não pode ser exigido como condição essencial para a prolação do decreto condenatório, tratando-se de elemento adicional
” (TJRJ, Ap no 0801447-76.2024.8.19.0023).

7.
Cada etapa da produção da prova digital foi devidamente registrada, desde a apreensão do celular até o exame pericial [mediante autorização judicial], com posterior lacração das mídias em novos envelopes, cujos números foram consignados nos respectivos termos, a demonstrar a transparência e lisura do procedimento.

8. O instituto da “cadeia de custódia”, introduzido pelo “Pacote Anticrime” – Lei no 13.964/2019, art. 158-A e seguintes do CPP –, visa assegurar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ, AgRg no HC 615.321/PR). Em outras palavras, a “
quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso concreto
” (STJ, HC 953751/RJ).

9. O primeiro recorrente seque especificou quais diálogos, vídeos, áudios ou imagens teriam sido adulterados [quebra da cadeia de custódia], a
“ofender o princípio da dialeticidade”
(TJMT, HC no 1001168-13.2018.8.11.0000).

10. As mídias extraídas do aparelho celular foram disponibilizadas “
na Secretaria do Juízo
”, motivo pelo qual não se identifica cerceamento de defesa por ausência de acesso ao seu conteúdo (STJ, AgRg no AREsp 1050984/AP; STJ, AgRg no RHC 155813/PE).

11. Afigura-se “
válido o relatório técnico de extração de dados de aparelho celular produzido por investigadores da Polícia Judiciária Civil, seja por se tratar de carreira cujos integrantes possuem, necessariamente, diploma de curso superior, preenchendo, portanto, o requisito do § 1o, do artigo 159, do Código de Processo Penal, seja porque a mera constatação de mensagens e imagens armazenadas em dispositivos dessa natureza não exige especial perícia técnica
” (TJMT, Ap no 0002469-55.2019.8.11.0039).

12. “
O material probatório foi periciado [...] com ferramenta reconhecida (Cellebrite), e não há prova de adulteração dos vestígios
” (TJSP, Ap no 1500212-15.2024.8.26.0160).

13. Se “
não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia
” (STJ, AgRg no AREsp no 2.684.625/SP).

14. A confissão extrajudicial do terceiro recorrente está corroborada por outras provas, notadamente as conversas extraídas do celular apreendido com o primeiro recorrente e os depoimentos dos agentes policiais que investigaram os fatos, a atrair a aplicação do Enunciado Criminal 11 deste e. Tribunal: “
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
”.

15. Os indícios de autoria se afiguram suficientes para sustentar a pronúncia pela tentativa de homicídio qualificado, visto que a decisão está fundamentada em elementos probatórios [depoimentos prestados pelos agentes policiais responsáveis pela investigação, relatório de extração de dados do aparelho celular do primeiro recorrente e confissão extrajudicial do terceiro recorrente] que indicam como teria sido a participação dos recorrentes nos fatos descritos na denúncia, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

16. “
Os depoimentos prestados por policiais que investigaram os fatos delitivos não podem ser caracterizados como depoimentos de ‘ouvi dizer’, visto que são eles quem atuam diretamente na elucidação do crime
” (STJ, AgRg no AREsp no 2695839/RS). Trata-se de “
prova judicializada que vai ao encontro de outras provas produzidas extrajudicialmente, afastando a alegada ofensa do art. 155 do Código de Processo Penal
” (STJ, AgRg no HC no 916.363/SC).

17. A decisão de pronúncia “
não deve conter uma análise profunda do meritum causae
”. Reconhece-se apenas “
a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da responsabilidade do réu, apontando-se a direção a ser seguida pela ação penal
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal – 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 495).

18. A
prática de tentativa de homicídio “
por vingança contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação torpe
” (TJMT, RSE no 1022342-10.2020.8.11.0000), a justificar sua admissão, “
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

19.
Se existem “
evidências de que o homicídio foi realizado mediante disparos de arma de fogo realizados próximos à vítima e pelas costas, sugerindo que ela pode ter sido surpreendida com o ataque à sua vida, impõe-se manter a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido
” (TJMT, RSE no 1003787-76.2019.8.11.0000).

20.

“S
omente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

21. Diante do possível
envolvimento dos recorrentes em um grupo estável e estruturalmente ordenado, com divisão de tarefas, voltado à prática de infrações penais e vinculado à facção criminosa do “Primeiro Comando da Capital”, a “
análise definitiva do crime de integrar organização criminosa compete ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpar a competência conferida ao Conselho de Sentença
”, por força art. 78, I, do CPP (TJMT, RSE no 1001068-36.2025.8.11.0025).

22. A prisão preventiva do terceiro recorrente fora decretada para a garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, extraída dos indicativos de seu envolvimento, junto com os
demais denunciados, em
facção ligada ao “Primeiro Comando da Capital”, os quais teriam tentado matar a vítima com disparos de arma de fogo em praça pública, sob justificativa de que ela seria integrante de organização criminosa rival [“Comando Vermelho”].

23. O Juízo singular, ao proferir a decisão de pronúncia, manteve a segregação cautelar por entender que “
persistem os requisitos e fundamentos que ensejaram o decreto prisional preventivo expedido contra eles, como forma de garantia da ordem pública
” (
Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito).

24. A forma de execução do homicídio [praticado em concurso de agentes, em contexto de “guerra entre facções criminosas”] indica a periculosidade do terceiro recorrente e, por conseguinte, autoriza a “
segregação como forma de acautelar a ordem pública
” (STJ, RHC no 162066/GO).

23. A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo constituído para a obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de crimes graves, dentre eles homicídio, constitui fundamentação idônea para justificar a custódia preventiva para garantir a ordem pública (STF, HC 183187/RO; STF, HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; STJ, AgRg no HC 560.018/RN).

24. A motivação
per relationem
(
aliunde
) constitui fundamentação idônea para manter a decisão que decretou a prisão preventiva (TJMT, Enunciado Criminal 50).

25. A reiteração delitiva do terceiro recorrente [ações penais por homicídio qualificado, organização criminosa, receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido] recomenda a manutenção da custódia cautelar para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC).

26. “
Presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, sobretudo diante do modus operandi da ação delituosa, comprovando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos recorrentes, deve ser conservada a prisão preventiva mantida pelo juízo singular
” (TJMT, RSE no 1008306-08.2021.8.11.0006).

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Teses de julgamento
:

1. O interrogatório extrajudicial mostra-se válido por ter sido o recorrente cientificado de seus direitos constitucionais, sendo prescindível a presença de defensor na fase inquisitorial.

2. A alegada quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou prejuízo, não configurando nulidade automática.

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, vedado o aprofundamento do mérito.

4. As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes.

5. Reconhecida a pronúncia por crime doloso contra a vida, compete ao Tribunal do Júri julgar o crime conexo de organização criminosa.

6. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “d”; CP, arts. 14, II, 29, 69 e 107; CPP, arts. 78, I, 155, 158-A e seguintes, 159, § 1o, 413, 577 e 581, IV; Lei no 12.850/2013, art. 2o, caput, § 2o e § 4o, I; Lei no 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 25.475/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18.6.2014; STJ, RHC 159.269/GO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 28.6.2022; STJ, HC 452.353/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.2.2019; TJMT, Ap 0027232-53.2015.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 8.7.2025; TJPR, Ap 0001300-88.2023.8.16.0189, Rel. Des. Délcio Miranda da Rocha, 5a Câmara Criminal, j. 9.2.2026; TJRJ, Ap 0801447-76.2024.8.19.0023, Rel. Des. Geraldo da Silva Batista Junior, Quinta Câmara Criminal, j. 20.3.2025; STJ, AgRg no HC 615.321/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.11.2020; STJ, HC 953751/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 1o.4.2025; TJMT, HC 1001168-13.2018.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 20.3.2018; STJ, AgRg no AREsp 1050984/AP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.9.2018; STJ, AgRg no RHC 155.813/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.2.2022; TJMT, Ap 0002469-55.2019.8.11.0039, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva, j. 6.8.2024; TJSP, Ap 1500212-15.2024.8.26.0160, Rel. Des. Isaura Cristina Barreira, j. 25.2.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.684.625/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.9.2024; TJMT, Ap 1010820-10.2023.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 12.9.2024; TJMT, Ap 1004193-40.2020.8.11.0040, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 2.9.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.695.839/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 1o.4.2025; STJ, AgRg no HC 916.363/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.8.2024; TJMG, RSE 1.0000.25.251756-0/001, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7a Câmara Criminal, j. 17.9.2025; TJMT, RSE 1022342-10.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 24.2.2021; TJMT, RSE 1003787-76.2019.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 19.6.2019; TJMT, RSE 1001068-36.2025.8.11.0025, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 2.9.2025; STJ, RHC 162.066/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.5.2022; STF, HC 183.187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15.7.2020; STF, HC 182.944/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 1o.7.2020; STJ, AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 1o.7.2020; STJ, RHC 139.545/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 16.3.2021; TJMT, RSE 1008306-08.2021.8.11.0006, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 21.3.2023.

Doutrina citada
: BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal – 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 495;
MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1004074-33.2023.8.11.0086 - CLASSE CNJ - 426 - COMARCA DE NOVA MUTUM

RECORRENTE(s):
JOÃO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JUNIOR

KELVY COSTNER SOUZA MENDES

HIEGO BATISTA DE OLIVEIRA COSTA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interpostos por JOÃO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JUNIOR, KELVY COSTNER SOUZA MENDES e HIEGO BATISTA DE OLIVEIRA COSTA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (PJE no 1004074-33.2023.8.11.0086),
que os pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa – art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP e art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013 - (ID 335309993).

JOÃO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JÚNIOR suscita que houve a quebra da cadeia de custódia das provas digitais extraídas de seu aparelho celular [Relatório no 2024.9.34513], sob assertiva de que não houve a juntada integral dos áudios e mensagens, “
em flagrante prejuízo ao direito de defesa
”. No mérito, sustenta que: 1) os indícios de autoria seriam insuficientes para a pronúncia; 2) a qualificadora do motivo torpe não estaria caracterizada.

Requer o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da extração de dados e despronunciado, também pela insuficiência dos indícios de autoria. Em pedido subsidiário, o afastamento da qualificadora do motivo torpe (ID 335310003).

KELVY COSTNER DE SOUZA MENDES aduz que: 1) “
não há indícios suficientes de autoria capazes de justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri
”, especialmente porque as “
conversas relacionadas ao fato em apuração ocorreram entre João Batista e um contato identificado como ‘Fumaça’, sem que haja qualquer elemento técnico que comprove a vinculação desse apelido ou número telefônico ao acusado
”; 2) as qualificadoras [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] seriam manifestamente improcedentes.

Requer o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras (ID 335310007).

HIEGO BATISTA DE OLIVEIRA COSTA argui a “
nulidade da confissão extrajudicial por violação de garantias constitucionais

mínimas, notadamente a assistência de defensor constituído ou nomeado, bem como a ausência de registro audiovisual completo ou de condições que garantissem a plena manifestação de vontade livre, lúcida e consciente do investigado
”. No mérito, sustenta que: 1) os indícios de autoria seriam insuficientes para a pronúncia, sob justificativas de incerteza e “
contradição categórica da vítima
”, “
conduta pós-fato incompatível com o papel de executor
” e “
inexistência de lastro técnico para a prova por indução
”; 3) as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima “
não se sustentam em base probatória idônea
”; 4) inexiste “
fundamento legal válido que justifique a permanência do recorrente no cárcere
”.

Requer o provimento para anulada a confissão extrajudicial e despronunciado, por insuficiência de indícios de autoria. Em pedido subsidiário, o afastamento das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva (ID 335310008).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM pugna pelo desprovimento do recurso (ID 335310011).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 335310012).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES. ALEGADA NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL. INOCORRÊNCIA. INVESTIGADO À ÉPOCA DEVIDAMENTE CIENTIFICADO DE SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE JUNTADA INTEGRAL DOS DADOS COLETADOS. IRRELEVÂNCIA. ELEMENTOS DISPONIBILIZADOS À DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. CRIME CONEXO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. [...].”
(Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 341716853)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente HIEGO BATISTA DE OLIVEIRA COSTA suscita a nulidade de seu interrogatório extrajudicial, sob justificativa de “
violação de garantias constitucionais

mínimas, notadamente a assistência de defensor constituído ou nomeado, bem como a ausência de registro audiovisual completo ou de condições que garantissem a plena manifestação de vontade livre, lúcida e consciente do investigado
” (ID 335310008)
.

Vejamos.

Extrai-se do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório no 2023.8.103290 que HIEGO BATISTA DE OLIVEIRA COSTA foi interrogado pela autoridade policial [Angelina de Andrade Ferreira], em 29.5.2023, na Delegacia de Polícia de Nova Mutum/MT. Na ocasião, “
cientificado dos seus direitos constitucionais de permanecer calado e de ser assistido por advogado ou defensoria pública, o interrogado informa que não possui advogado constituído e manifesta o desejo de responder às perguntas formuladas e ajudar na investigação dos fatos
”. Em ato contínuo, confessou ter envolvimento da tentativa de homicídio em apuração (Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório no 2023.8.103290 - ID 335309475).

A assinatura do recorrente no termo de interrogatório “
afasta a afirmação de que não teriam sido observadas as garantias de manter-se em silêncio e de se consultar com advogado
” (STJ, RHC no 25.475/SP - Relator: Min. Jorge Mussi – Quinta Turma - 18.6.2014).

Além disso, o c. STJ “
possui entendimento no sentido da prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial
” (RHC no 159269/GO – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF1] – Sexta Turma – 28.6.2022), por se “
tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo
” (STJ, HC no 452.353/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma - 14.2.2019).

Em situação análoga, este e. Tribunal assim decidiu:

“
O interrogatório realizado na fase policial sem a presença de advogado não configura nulidade, pois o inquérito policial é procedimento administrativo, de natureza inquisitiva, prescindindo da observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, sendo suficiente a cientificação do investigado quanto aos seus direitos constitucionais ao silêncio e de se fazer acompanhado de defensor durante seu depoimento
.” (Ap no 0027232-53.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2025)

Outrossim, “
a ausência do registro audiovisual do interrogatório extrajudicial não comprometeu a regularidade do processo nem a validade da prova
”, ao se considerar que o recorrente foi cientificado, pela autoridade policial, dos seus direitos individuais [de permanecer em silencio e ser assistido por advogado ou defensor público] e, em Juízo, foi interrogado na presença do seu advogado (TJPR, Ap no 0001300-88.2023.8.16.0189 – Relator: Des. Délcio Miranda da Rocha – 5a Câmara Criminal – 9.2.2026).

Por fim, registre-se que a gravação [em vídeo] do interrogatório “
pode contribuir como importante instrumento de controle da atuação estatal
”. Todavia, esse “
mecanismo [...] não pode ser exigido como condição essencial para a prolação do decreto condenatório, tratando-se de elemento adicional
” (TJRJ, Ap no 0801447-76.2024.8.19.0023 – Relator: Des. Geraldo da Silva Batista Junior – Quinta Câmara Criminal – 20.3.2025).

Desse modo, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente JOÃO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JÚNIOR suscita que houve a quebra da cadeia de custódia das provas digitais extraídas de seu aparelho celular [Relatório no 2024.9.34513 – Iphone 13 Pro Max MLKP3LL/A, de cor azul, N/S RJC64TGC2R, IMEI1: 352653443252614, IMEI2: 352653443453238], sob assertiva de que não houve a juntada integral dos áudios e mensagens, “
em flagrante prejuízo ao direito de defesa
” (ID 335310003).

Observemos.

JOÃO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JÚNIOR [recorrente] e Andreive Kaique de Oliveira foram presos em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições, no dia 3.5.2023, tendo sido apreendidos uma pistola Taurus [calibre .380, no de série KGS06507], 13 (treze) munições de mesmo calibre e 2 (dois) aparelhos celulares, sendo um Iphone 13 Pro Max, cor azul e um Galaxy A22, cor preta, conforme Boletim de Ocorrência no 2023.121269 e Auto de Apreensão no 2023.16.17604 (PJE no 1001945-55.2023.8.11.0086 – ID 335309930).

Na audiência de custódia realizada no dia 4.5.2023, a juíza da causa concedeu a liberdade provisória ao recorrente, converteu o flagrante de Andreive Kaique de Oliveira em prisão preventiva, bem como deferiu “
o pedido formulado pela autoridade policial, relativamente ao acesso aos dados constantes nos aparelhos telefônicos apreendidos nestes autos
” (Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – ID 335309879 – fls. 165/172).

Em 3.5.2023, a Delegada de Polícia [Angelina de Andrade Ferreira], titular da Delegacia de Polícia de Nova Mutum/MT, encaminhou ao Núcleo de Inteligência de Nova Mutum os aparelhos celulares apreendidos para “
extração de dados/arquivos e todo conteúdo de interesse para as investigações
” (ID 335309930 – fls. 7).

Em 8.5.2023, realizou-se a extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, dentre eles o Iphone 13 Pro Max do recorrente [cor azul, IMEI 1: 352653443252614, IMEI 2: 352653443453238], com utilização do sistema “Cellebrite”, “
pelos métodos denominados de extração lógica, sistema de arquivos e física
”. Os objetos encaminhados para extração foram “
devolvidos em envelope de segurança lacrado e identificado por no 04119539, juntamente com mídia óptica contendo anexos deste relatório técnico, em envelope de segurança lacrado e identificado por no 04119541
” (Relatório Técnico Final no 40/2023 – NI/DRNM/PJC/MT 08/05/23 – ID 335309930 – fls. 10/11).

Em 21.5.2025, foram encaminhadas para a 3a Vara da Comarca de Nova Mutum “
dezoito mídias de DVD-R e envelope no 04119541
” referentes ao recorrente JOÃO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JÚNIOR (Ofício no 2025.5.146585/DERF NM – ID 335309930 – fls. 1/2).

Em 29.5.2025, a gestora de secretaria [Marielli Bueno de Camargo] da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum certificou que a “
mídia encaminhada através do ofício no 2025.5.146585/DERF NM (anexo) foi arquivada na caixa 770-B, conforme Portaria Conjunta no 371/2020-PRES-CGJ
” (ID 335309929).

Pois bem.

Verifica-se que o aparelho telefônico do recorrente JOÃO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JÚNIOR [Iphone 13 Pro Max do recorrente [cor azul, IMEI 1: 352653443252614, IMEI 2: 352653443453238] foi apreendido por ocasião da sua prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições (PJE no 1001945-55.2023.8.11.0086).

Nota-se que o investigador de Polícia [Joshua Testoni] produziu o Relatório de Análise de Extração de Dados no 2024.9.34513, referente ao celular Iphone 13 Pro Max, de propriedade do recorrente JOÃO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JÚNIOR (ID 335309879), o qual demonstra, de forma pormenorizada, a metodologia empregada na extração dos dados, os horários das conversas, os interlocutores identificados e o contexto das mensagens relevantes para a investigação.

Consta no Ofício no 2025.5.146585/DERF NM (ID 335309930 – fls. 1/2), elaborado pelo Delegado de Polícia [Rodrigo Costa Rufato], todas as etapas da cadeia de custódia de forma pormenorizada.

Como bem pontuado pelo Juízo singular, “
os dados do celular apreendido foram extraídos pelo sistema Celebrite pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, e foram gravados em mídia, que ficou arquivada na Secretaria deste Juízo, conforme certificado no id. 175771370, inclusive com todo o registro da cadeia de custódia, já que inviável, pela sua extensão, realizar o upload desses dados para o processo eletrônico. Porém, ficam à disposição das partes para a realização de cópias, a fim de que confiram a correspondência dos dados extraídos com aqueles constantes no relatório
” (Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – ID 335309993).

Cada etapa da produção da prova digital foi devidamente registrada, desde a apreensão do celular até o exame pericial [mediante autorização judicial], com posterior lacração das mídias em novos envelopes, cujos números foram consignados nos respectivos termos (ID 335309930), a demonstrar a transparência e lisura do procedimento.

Com efeito, o instituto da “cadeia de custódia”, introduzido pelo “Pacote Anticrime” – Lei no 13.964/2019, art. 158-A e seguintes do CPP –, visa assegurar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ, AgRg no HC 615.321/PR – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 12.11.2020). Em outras palavras, a “
quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso concreto
” (STJ, HC 953751/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 1o.4.2025).

No caso, o recorrente seque especificou quais diálogos, vídeos, áudios ou imagens teriam sido adulterados [quebra da cadeia de custódia], a
“ofender o princípio da dialeticidade”
(TJMT, HC no 1001168-13.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 20.3.2018).

Saliente-se que as mídias extraídas do aparelho celular foram disponibilizadas “
na Secretaria do Juízo
”, motivo pelo qual não se identifica cerceamento de defesa por ausência de acesso ao seu conteúdo (STJ, AgRg no AREsp 1050984/AP, Rel. Min. Jorge Mussi, 26.9.2018; STJ, AgRg no RHC 155813/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.2.2022).

Sob outra ótica,

mostra-se “
válido o relatório técnico de extração de dados de aparelho celular produzido por investigadores da Polícia Judiciária Civil, seja por se tratar de carreira cujos integrantes possuem, necessariamente, diploma de curso superior, preenchendo, portanto, o requisito do § 1o, do artigo 159, do Código de Processo Penal, seja porque a mera constatação de mensagens e imagens armazenadas em dispositivos dessa natureza não exige especial perícia técnica
” (TJMT, AP 0002469-55.2019.8.11.0039 – Relator Des. Lídio Modesto da Silva – Quarta Câmara Criminal – 6.8.2024).

Observa-se, ainda, que “
o material probatório foi periciado [...] com ferramenta reconhecida (Cellebrite), e não há prova de adulteração dos vestígios
” (TJSP, Ap no 1500212-15.2024.8.26.0160 – Relator: Des. Isaura Cristina Barreira – 7a Câmara de Direito Criminal – 25.2.2025).

Se “
não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia
” (STJ, AgRg no AREsp no 2.684.625/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 16.9.2024).

Nessa linha, anotam-se arestos deste e. Tribunal:

“
Não se observando qualquer irregularidade que possa gerar dúvida quanto à validade da prova pericial, não há base para alegar a quebra da cadeia de custódia, especialmente considerando a fé-pública dos servidores responsáveis pela perícia
.
”
(TJMT, Ap no 1010820-10.2023.8.11.0055 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 12.9.2024).

“
Inviável a tese de quebra de cadeia de custódia quando os autos dão conta do histórico e cronologia da prova material analisada [...] ausente qualquer indício de violação
”
(TJMT, Ap no 1004193-40.2020.8.11.0040 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.9.2022)

Nesse contexto, não se verifica a quebra da cadeia de custódia.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 01: Consta nos autos do incluso inquérito policial que ao menos até 23/04/2023, com atuação nesta Comarca, os denunciados, conscientes e voluntariamente, integravam na companhia de outros investigados a organização criminosa autodenominada “Primeiro Comando da Capital – PCC”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obterem vantagem mediante a prática de crimes com penas máximas superiores a quatro anos, conforme Boletim de Ocorrências n.o 2023.111178 (id. 128671782), Prontuário Médico (id 176201792 e 176201793), Imagens Fotográficas (id. 176201795 e 176201796), Relatório Parcial de Investigação (id. 176201797), Laudo de Local do Crime no 545.2.21.9937.2024.195624-A01 (id. 176201798), Relatório n.o 2024.12.12835 (id. 176201829), Termos de Declarações e demais elementos coligidos nos autos.

FATO 02: No dia 23/04/2023, por volta das 21h29, em via pública, na Praça Santa Terezinha, nesta cidade e Comarca, os denunciados, conscientes e voluntariamente, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, tentaram matar Elisvelton Kaua Marques da Silva, conforme Boletim de Ocorrências n.o 2023.111178 (id. 128671782), Prontuário Médico (id. 176201792 e 176201793), Imagens Fotográficas (id. 176201795 e 176201796), Relatório Parcial de Investigação (id. 176201797), Laudo de Local do Crime no 545.2.21.9937.2024.195624-A01 (id. 176201798), Relatório n.o 2024.12.12835 (id. 176201829), Termos de Declarações e demais elementos coligidos nos autos. [...]

Diante do exposto, encontram-se os denunciados JUAN D CARLO FERREIRA SCHILES, HIEGO BATISTA DE OLIVEIRA COSTA, KELVY COSTNER SOUZA MENDES e JOÃO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JÚNIOR incursos nas sanções do artigo 2o, caput c/c § 2o e com o § 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013 (FATO 01) e artigo 121, § 2o, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II e com o art. 29, todos do Código Penal (FATO 02), em concurso material (CP, art. 69) [...]”

(João Marcos de Paula Alves, promotora de Justiça – ID 335309882)

O processo foi desmembrado em relação ao denunciado Juan D Carlo Ferreira Schiles, resultando na Ação Penal no 1000810-37.2025.8.11.0086.

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“[...]
Quanto à materialidade, conquanto não tenha sido juntado aos autos exame de corpo de delito, é certo que se trata de um procedimento bifásico que comporta a sua juntada em momento posterior.

Ademais, há provas suficientes da materialidade do crime pelo boletim de ocorrência de id. 128671782, prontuário médico de ids. 176201792 e 176201793 e laudo pericial de local do crime de id. 176201798, que autorizam a pronúncia: [...]

A modo de execução do delito (multiplicidade de disparos de armas de fogo) e o teor das conversas extraídas do celular do réu João Belarmino, apontam para o dolo homicida dos agentes envolvidos, cujo resultado apenas não teria sido atingido por circunstâncias alheias às suas vontades, consistentes no atendimento médico eficaz que foi prestado à vítima.

Os indícios da autoria/participação imputada ao réu Hiego, como autor dos disparos ou piloto da moto que conduziu o atirador ao local do crime e lhe deu fuga em seguida, repousam na sua confissão extrajudicial ( id. 128671783), e no relatório de extrações de dados do celular do corréu João Batista (id. 176249533).

Saliento que tratando-se de crime praticado em concurso de agentes, a individualização específica da conduta de cada agente pode ser mitigada, admitindo-se a denúncia e até mesmo a pronúncia de forma genérica, desde que reste suficientemente demonstrada a presença do agente no contexto delitivo, a união de desígnios e comunhão de esforços entre eles para a prática criminosa, exatamente como se verifica no caso dos autos em relação a esse réu. [...]

E, conquanto Hiego tenha se retratado da confissão extrajudicial, os indícios de autoria/participação dele não se resumem apenas à confissão, mas são corroborados pelas conversas extraídas do celular do corréu, e pelo depoimento das testemunhas Rodrigo Rufato e Joshua Testoni que atribuem a Hiego, com base no cruzamento de informações extraídas de diversas investigações, o vulgo de “Coveiro”, citado em conversas referentes a esse crime, como um dos autores ou partícipes desse delito.

Conquanto a Defesa negue que o réu tenha tal alcunha, ou que as conversas se refiram a ele, neste momento processual basta a presença de indícios de autoria ou participação delitiva, e o conjunto probatório produzido traz indícios suficientes disso em relação ao réu, cabendo ao Conselho de Sentença analisar a suficiência dessas provas para eventual condenação.

Ademais, o STJ reconhece que os processos envolvendo organizações criminosas apresentam situação peculiar que os distingue daqueles em que se aplica a jurisprudência sedimentada naquela Corte, haja vista o temor dos colaboradores, e a consequente dificuldade de se produzirem provas em juízo acerca da autoria delitiva, a se admitir as provas extrajudiciais e testemunhos de ouvir dizer como suficientes para a pronúncia: [...]

De igual forma, os indícios da autoria intelectual imputada aos réus João Batista e Kelvy repousam nas conversas entre eles que foram extraídas do celular do réu João Batista, na medida em que teriam planejado a ação criminosa, e fornecido aos executores a arma de fogo usada no delito.

Conquanto esses réus neguem ser os interlocutores dessas conversas, elas foram extraídas do celular apreendido com o réu João Batista, e numa das conversas, ele chama o interlocutor, registrado no aplicativo pela alcunha “Fumaça”, como Kelvy (id. 176249533, p. 30)

Diante de todos esses elementos, é de rigor a pronúncia, também desses réus por esse crime.

A pertinência das qualificadoras indicadas na denúncia deve ser analisada à luz do princípio in dubio pro societate, pelo que apenas podem ser afastadas pelo juízo da pronúncia quando se demonstrarem manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas das provas constantes dos autos, pois, do contrário, devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, que é quem detém a competência para apreciá-las a fundo.

No caso dos autos, a qualificadora atinente à motivação torpe, consistente na rivalidade entre facções criminosas, encontra lastro probatório no depoimento prestado pelo Delegado de Polícia, Rodrigo Rufato, que apontou o vínculo dos réus com o PCC e da vítima com o Comando Vermelho, bem como no relatório de extração de dados do celular do réu João Belarmino.

E, conquanto essa qualificadora seja de caráter subjetivo, não necessariamente se comunicando a todos os agentes, os elementos de prova já citados amparam a versão acusatória de que os réus teriam agido sob esse mesmo mote.

A qualificadora atinente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente no fato do executor se aproximar da vítima, e mediante surpresa, efetuar os sucessivos disparos de arma de fogo contra ela, encontra a lastro probatório no depoimento no próprio depoimento da vítima, e também nas conversas extraídas do celular de João Belarmino, onde se referem a essa dinâmica.

Essa qualificadora é de caráter objetivo, que se comunica a todos os agentes, desde que abrangida pelo seu dolo ou conhecimento, e há indícios nos autos, de que tanto Hiego, na qualidade de autor ou partícipe do delito, que estava presente no local dos fatos, assim como, João Batista e Kelvy, na qualidade de autores intelectuais, tendo o domínio do fato, tinham ciência de que esse seria o modo de execução do crime, de modo que a qualificadora deve ser mantida, em relação a todos eles.

Dos crimes conexos

Uma vez reconhecidos os elementos para a pronúncia do réu, e a necessidade de submissão da causa ao Tribunal do Júri, prorroga-se a competência deste para a integral apreciação dos delitos conexos, conforme inteligência do artigo 78, inciso I do CPP, e nesse caso, filio-me à corrente que se posiciona pelo não cabimento de qualquer apreciação do Juiz singular sobre a autoria ou materialidade desses crimes, nesta fase do procedimento.

Neste sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci, em seu Manual de Processo e Execução Penal, Ed. Revista dos Tribunais, p. 675/676:

Não cabe ao magistrado, ao elaborar o juízo de admissibilidade da acusação, referente aos crimes dolosos contra a vida, analisar se é procedente ou não a imputação feita pelo órgão acusatório no tocante aos delitos conexos. Havendo infração penal conexa, incluída na denúncia, devidamente recebida, pronunciando o réu pelo delito doloso contra a vida, deve o juiz remeter a julgamento pelo Tribunal Popular os conexos, sem proceder qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles. (...) Caberá, assim, aos jurados checar a materialidade e a prova da autoria para haver condenação.

Adoto tal posicionamento por entender que a análise do juízo de admissibilidade dos delitos conexos encerra necessariamente a análise da materialidade e ao menos indícios de autoria, que, se negativos, necessariamente levariam à absolvição sumária desses crimes, mesmo estando pronunciado o réu pelo crime conexo doloso contra a vida, o que, a meu sentir, fere a competência do Juízo natural da causa, estabelecido pelo artigo 78, I do CPP.

Nesse mesmo sentido, cito os arestos: [...]

De igual forma, filio-me ao entendimento segundo o qual a pronúncia não deve fazer qualquer menção à forma de concurso entre os crimes, já que se trata de matéria relativa à aplicação da pena, devendo ser apreciada pelo juízo togado, no momento da sentença, em caso de condenação.

Em igual sentido, cito: [...]

ISTO POSTO, hei por bem julgar procedente a denúncia, para, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, PRONUNCIAR os réus HIEGO BATISTA DE OLIVEIRA COSTA, KELVY COSTNER DE SOUZA MENDES E JOÃO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JÚNIOR como incursos nas penas do artigo 2o, caput, c/c §2o e com o §4o, inciso I, da Lei no 12.850/13 e artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II e com o artigo 29, ambos do Código Penal, determinando, via de consequência, que eles sejam submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca. [...].
”

(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – ID 335309993)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio qualificado está comprovada pelo Prontuário Médico (ID 335309484/ ID 335309485), Laudo Pericial de Local de Crime no 545.2.21.9937.2024.195624-A01 (ID 335309490), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Edemilson Bulka Luiz, policial militar (ID 335309486 – fls. 1/2), Elielton Marques da Silva, pai da vítima (ID 335309486 – fls. 3/4), Elisvelton Kauã Marques da Silva, vítima (ID 335309486 – fls. 5/6), HIEGO BATISTA DE OLIVEIRA, recorrente (ID 335309879 – fls. 192/196), KELVY COSTNER SOUZA MENDES, recorrente (ID 335309850) e JOÃO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JUNIOR, recorrente (ID 335309851).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Guilherme Pompeo Pimenta Negri, Delegado de Polícia (ID 335309955), Rodrigo Costa Rufato, Delegado de Polícia (ID 335309955), Joshua Testoni, investigador de Polícia (ID 335309955), Edemilson Bulka Luiz, policial militar (ID 335309955), Elisvelton Kauã Marques da Silva, vítima (ID 335309965), bem como os interrogatórios de HIEGO BATISTA DE OLIVEIRA, recorrente (ID 335309967), KELVY COSTNER SOUZA MENDES, recorrente (ID 335309967) e JOÃO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JUNIOR, recorrente (ID 335309967).

Dito isso, vejamos.

Constata-se que no dia 23.4.2023, por volta das 21h29, na Praça Santa Terezinha, bairro Santa Rosa, no município de Nova Mutum/MT, HIEGO BATISTA DE OLIVEIRA COSTA (“COVEIRO”), KELVY COSTNER DE SOUZA MENDES, JOÃO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JÚNIOR, (“SEVERINO” e/ou “JUNINHO”) e Juan D Carlo Ferreira Schiles (conhecido como “CABELINHO), por motivo torpe [“
rivalidade entre organizações criminosas
”] e recurso que dificultou a defesa da vítima [“
executor se aproximou da vítima pelas costas e, mediante surpresa, efetuou sucessivos disparos de arma de fogo
”], teriam tentado matar Elisvelton Kauã Marques da Silva [vítima] com disparos de arma de fogo, os quais lhe atingiram nas regiões cervical e costas (ID 335309882).

Os indícios de autoria atribuídos aos recorrentes podem ser extraídos do depoimento de Rodrigo Costa Rufato [Delegado de Polícia], em Juízo, no sentido de que diversos inquéritos policiais foram instaurados a partir da análise dos dados extraído do aparelho celular de JOÃO BATISTA BELARMINO JÚNIOR, apontado como um dos líderes locais do “Primeiro Comando da Capital”; os crimes investigados [tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e homicídios] possuem relação com as atividades da referida facção criminosa; a tentativa de homicídio contra Elisvelton Kauã Marques da Silva [vítima] teria sido motivada por ele ser integrante do “Comando Vermelho” e ter sido “decretado” pelo “PCC”; HIEGO BATISTA DE OLIVEIRA COSTA confessou participação na tentativa de homicídio em conjunto com Juan Carlos, conhecido como "Cabelinho", que continua foragido; a ação criminosa foi coordenada por JOÃO BATISTA BELARMINO JÚNIOR e KELVY COSTNER DE SOUZA MENDES, líderes do PCC, os quais mantinham tratativas entre si sobre a execução de pessoas ligadas ao “Comando Vermelho”, além do tráfico de drogas na região; eles disponibilizavam armas, veículos e imóveis para os executores, além de manter contato com informantes no hospital para monitorar eventuais vítimas sobreviventes; antes da tentativa de homicídio contra Elisvelton, a mesma dupla (HIEGO e Juan) teria assassinado Kauã Avigo e tentado matar Jeová Adrien, ambos ligados ao “Comando Vermelho”; Jeová indicou HIEGO como o executor de uma tentativa de homicídio contra sua pessoa; a vinculação de HIEGO com o apelido de “Coveiro” foi confirmada pelos diálogos interceptados entre JOÃO BATISTA e KELVY, nos quais foi mencionado um adolescente que seria “primo do coveiro” e teria participado de uma emboscada contra Jeová; após a tentativa de homicídio, HIEGO fugiu de Nova Mutum, tendo sido preso em um imóvel mantido por JOÃO BATISTA EM Cuiabá/MT; JOÃO BATISTA BELARMINO JÚNIOR e KELVY COSTNER DE SOUZA MENDES exerciam a liderança conjunta da célula do “PCC” em Nova Mutum/MT, coordenando os homicídios de desafetos da facção criminosa, além da comercialização de drogas; HIEGO e Juan atuaram como executores; a motivação de todos os homicídios e tentativas de homicídio investigados era o conflito entre os membros do “PCC” e do “Comando Vermelho” (ID 335309955).

Essa narrativa foi ratificada por Joshua Testoni [investigador de Polícia] e Guilherme Pompeo Pimenta Negri [Delegado de Polícia], na fase judicial (ID 335309955).

Ademais, do relatório de análise de dados do celular de JOÃO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JÚNIOR [no 2024.9.34513 – ID 335309879], extraem-se indícios “
de que ele e Kelvy Costner de Souza Mendes planejaram e forneceram o armamento utilizado na tentativa de homicídio de Elisvelton Kauã Marques da Silva, bem como de que o crime teria sido executado por Juan Carlo Ferreira e por Hiego Batista de Oliveira Costa
”, como bem pontuado pela i. PGJ (Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 341716853).

Há nos autos, ainda, a confissão extrajudicial de HIEGO BATISTA DE OLIVEIRA COSTA de que vendeu maconha pelo período de 2 (dois) anos, para Samuel Gomes (“Samuca”), membro do “Comando Vermelho” de Nova Mutum/MT, enquanto era adolescente; no mês de setembro do ano de 2022, procurou “Samuca” e lhe disse que “
queria sair da vida de traficância
” porque sua namorada estava grávida e havia completado 18 (dezoito) anos de idade; em razão disso, “
SAMUCA começou a ameaçar o interrogado de morte
”, “
[...] insinuando que o interrogado não iria parar de vender drogas, e que iria mudar de lado indo para o PCC, que é a facção rival do comando vermelho em Nova Mutum
”; “
SAMUCA ligava constantemente para o interrogado avisando que iria matá-lo e caso não encontrasse o interrogado, iria matar a família do interrogado
”; “
por não aguentar mais aquela situação em que estava vivendo com medo o tempo todo, procurou uma pessoa ligada ao PCC, que não se recorda o nome e pediu proteção
”; “
como estava no meio da venda de drogas, sabia que aquela pessoa era do PCC e que poderia ajudá-lo
”; “
o interrogado conhece esse membro do PCC como GUSTAVO; [...] se encontrou com o mesmo apenas uma vez não tendo como reconhece-lo; [...] em troca de proteção GUSTAVO enviou para o interrogado uma pistola 9mm e uma moto CG 125 de cor prata, e disse que o interrogado deveria ajudar a matar membros do comando vermelho; [...] o interrogado disse a GUSTAVO que não teria coragem de atirar em ninguém, mas que poderia dar apoio; [...] a moto deixada por GUSTAVO era usada por outras pessoas também
”; no dia 23.4.2023, “
CABELINHO disse que ELISVELTON, vulgo VK, não saia da praça do Santa Terezinha e chamou o interrogado para irem até aquela praça; [...] estavam na motocicleta CG Titan de cor cinza apreendida com o interrogado na data de 28/05/2023; [...] ao avistar ELISVELTON, vulgo VK, CABELINHO desceu da moto e disparou diversas vezes contra ELISVELTON, vulgo VK, porém, soube depois que ELISVELTON não teria morrido; [...] após a tentativa de ELISVELTON vulgo VK, o interrogado e CABELINHO fugiram para o bairro Palmeiras; [...] após o homicídio de KAUÃ e da tentativa de ELISVELTON, o interrogado afirma que voltou para a fazenda SANTA CECÍLIA em que trabalha, ficando lá escondido
”; “
apresentadas fotografias de Juan D Carlo Ferreira Schiles, o interrogado o reconhece como sendo o indivíduo conhecido pelo interrogado pela alcunha CABELINHO e sabe que ele mora no Palmeiras; [...] está com muito medo de represálias por parte do comando vermelho e que todos os seus erros foram cometidos porque sabia que iriam matá-lo
” (ID
335309475
). Por outro lado, HIEGO BATISTA DE OLIVEIRA, perante a autoridade judicial, negou a autoria delitiva ao afirmar que no dia dos fatos estava na casa de sua mãe e que era amigo de infância da vítima (ID 335309967).

Ocorre que a confissão extrajudicial de HIEGO está corroborada por outras provas, notadamente as conversas extraídas do celular de JOÃO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JÚNIOR e os depoimentos dos agentes policiais que investigaram os fatos [Rodrigo Costa Rufato, Guilherme Pompeo Pimenta Negri e Joshua Testoni], a atrair a aplicação do Enunciado Criminal 11 deste e. Tribunal: “
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
”.

Noutro giro, a assertiva do recorrente KELVY COSTNER DE SOUZA MENDES de que não seria o interlocutor identificado como “Fumaça” afigura-se inverossímil, ao se considerar que JOÃO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JÚNIOR, em diálogo ocorrido no dia 2.4.2023, enviou um áudio para o referido contato e o chamou expressamente de Kelvy (Relatório de Análise de Dados de Celular no 2024.9.34513 - ID 335309879 – fls. 30), a indicar vinculação direta entre o recorrente e o apelido [“Fumaça”], especialmente porque o aparelho celular de onde foram extraídas as conversas pertence ao próprio JOÃO BATISTA, tendo sido apreendido em sua posse.

Em seu turno, os argumentos da Defesa de HIEGO BATISTA DE OLIVEIRA de ausência de reconhecimento da vítima e “
conduta pós-fato incompatível com o papel de executor
” [“
Hiego mandou mensagem para a vítima após ver a reportagem do ataque
”, perguntando se estava tudo bem] mostram-se insuficientes para afastar os indícios de autoria nesta fase processual. Isso porque Elisvelton Kauã Marques da Silva [vítima] declarou ter sido atacado pelas costas, circunstância que dificulta a identificação visual do agressor. Além disso, a interpretação do comportamento do recorrente, se genuína preocupação de um amigo ou dissimulação para afastar suspeitas, constitui matéria a ser analisada em Plenário, pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Sobre a alegação de inexistência de “
elemento técnico que vinculasse o apelido 'Coveiro' a Hiego, tal como CPF, número de telefone, e-mail, ou qualquer dado material que não fosse mera inferência
”, observa-se que o Delegado de Polícia [Rodrigo Costa Rufato] esclareceu que “
Hiego já era conhecido no meio policial pelo vulgo Coveiro
” e que “
sempre citaram 'Coveiro' nas execuções
” (ID 335309955). Em outras palavras, a identificação do recorrente não decorreu de mera especulação, mas de cruzamento sistemático de informações extraídas de múltiplas investigações, mesmo porque os integrantes de organizações criminosas evitam o uso de dados pessoais em suas comunicações, justamente para dificultar a persecução penal.

Na essência, os indícios de autoria se afiguram suficientes para sustentar a pronúncia pela tentativa de homicídio qualificado, visto que a decisão está fundamentada em elementos probatórios [depoimentos prestados pelos agentes policiais responsáveis pela investigação, relatório de extração de dados do aparelho celular do primeiro recorrente e confissão extrajudicial do terceiro recorrente] que indicam como teria sido a participação dos recorrentes nos fatos descritos na denúncia, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

Frise-se que “
os depoimentos prestados por policiais que investigaram os fatos delitivos não podem ser caracterizados como depoimentos de ‘ouvi dizer’, visto que são eles quem atuam diretamente na elucidação do crime
” (STJ, AgRg no AREsp no 2695839/RS – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 1o.4.2025). Trata-se de “
prova judicializada que vai ao encontro de outras provas produzidas extrajudicialmente, afastando a alegada ofensa do art. 155 do Código de Processo Penal
” (STJ, AgRg no HC no 916.363/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – 13.8.2024)

Com efeito, a decisão de pronúncia “
não deve conter uma análise profunda do meritum causae
”. Reconhece-se apenas “
a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da responsabilidade do réu, apontando-se a direção a ser seguida pela ação penal
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal – 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 495).

Em situação análoga, o e. TJMG decidiu:

“
1. Tratando-se a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da denúncia, basta apenas a demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 413 do Código de Processo Penal), até porque é defeso ao Juiz, nesta fase, o exame aprofundado das provas, para não influenciar o Conselho de Sentença. 2. Evidenciados, pelos elementos de convicção trazidos aos autos, a materialidade do crime e os indícios necessários de autoria da conduta denunciada, deve ser mantida a decisão de pronúncia e o réu submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde a tese de negativa de autoria poderá ser devidamente analisada. 3. "Os depoimentos prestados por policiais que investigaram os fatos delitivos não podem ser caracterizados como depoimentos de 'ouvi dizer', visto que são eles que atuam diretamente na elucidação do crime". Precedente. 4. Igualmente, "em caso de medo de represálias, depoimentos de policiais que interagiram com as vítimas e moradores podem ser considerados válidos, não se tratando de meros testemunhos de 'ouvi dizer'. Precedente
” (RSE no 1.0000.25.251756-0/001 - Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos – 7a Câmara Criminal – 17.9.2025)

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

Passam-se às análises das qualificadoras.

A qualificadora do motivo torpe foi mantida na pronúncia sob justificativa de que a “
motivação [...] consistente na rivalidade entre facções criminosas, encontra lastro probatório no depoimento prestado pelo Delegado de Polícia, Rodrigo Rufato, que apontou o vínculo dos réus com o PCC e da vítima com o Comando Vermelho, bem como no relatório de extração de dados do celular do réu João Belarmino
” (
Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – ID 335309993
).

Com efeito, a prática de tentativa de homicídio “
por vingança contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação torpe
” (TJMT, RSE no 1022342-10.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 24.2.2021), a justificar sua admissão, “
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Sobre o recurso que dificultou a defesa da vítima,
Elisvelton Kauã Marques da Silva [ofendido] relatou que estava na Praça Santa Terezinha, sentado de costas para a rua, tomando um açaí enquanto participava de uma chamada de voz em grupo com outros integrantes do “Comando Vermelho”, quando foi surpreendido por um indivíduo que o xingou e efetuou disparos de arma de fogo, tendo sido atingido por três projeteis [dois no pescoço e um na coluna], que lhe deixaram paraplégico (ID 335309965).

Se existem “
evidências de que o homicídio foi realizado mediante disparos de arma de fogo realizados próximos à vítima e pelas costas, sugerindo que ela pode ter sido surpreendida com o ataque à sua vida, impõe-se manter a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido
” (TJMT, RSE no 1003787-76.2019.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 19.6.2019).

Noutro giro, “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Logo, o afastamento das qualificadoras [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] se afigura impertinente.

A respeito da organização criminosa, observa-se que os depoimentos dos Delegados de Polícia
[Rodrigo Costa Rufato e Guilherme Pompeo Pimenta Negri] e
investigador de polícia
[Joshua Testoni]
, em Juízo, somados aos diálogos extraídos, com autorização judicial, do aparelho telefônico apreendido em posse de JOÃO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JUNIOR [Relatório no
2024.9.34513 - ID 335309879
], indicam possível envolvimento dos recorrentes em um grupo estável e estruturalmente ordenado, com divisão de tarefas, voltado à prática de infrações penais e vinculado à facção criminosa do “Primeiro Comando da Capital”.

Nesse quadro, a “
análise definitiva do crime de integrar organização criminosa compete ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpar a competência conferida ao Conselho de Sentença
”, por força art. 78, I, do CPP (TJMT, RSE no 1001068-36.2025.8.11.0025 - Rel. Des. Helio Nishiyama – Quarta Câmara Criminal – 2.9.2025).

Portanto, a imputação de organização criminosa também deve ser submetida a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Em relação à prisão preventiva de
HIEGO BATISTA DE OLIVEIRA COSTA
, fora decretada para a garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, extraída dos indicativos de seu envolvimento, junto com os
demais denunciados [JOÃO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JUNIOR, KELVY COSTNER SOUZA MENDES e Juan D Carlo Ferreira Schiles], em
facção ligada ao “Primeiro Comando da Capital”, os quais teriam tentado matar a vítima [Elisvelton Kaua Marques da Silva] com disparos de arma de fogo em praça pública, sob justificativa de que ela seria integrante de organização criminosa rival [“Comando Vermelho”].

O Juízo singular, ao proferir a decisão de pronúncia, manteve a segregação cautelar por entender que “
persistem os requisitos e fundamentos que ensejaram o decreto prisional preventivo expedido contra eles, como forma de garantia da ordem pública
” (
Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – ID 335309993).

A forma de execução do homicídio [praticado em concurso de agentes, em contexto de “guerra entre facções criminosas”] indica a periculosidade do recorrente e, por conseguinte, autoriza a “
segregação como forma de acautelar a ordem pública
” (STJ, RHC no 162066/GO – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 17.5.2022).

Outrossim, a necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo constituído para a obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de crimes graves, dentre eles homicídio, constitui fundamentação idônea para justificar a custódia preventiva para garantir a ordem pública (STF, HC 183187/RO – Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; STF, HC 182944/SP – Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; STJ, AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

De mais a mais, a motivação
per relationem
(
aliunde
) constitui fundamentação idônea para manter a decisão que decretou a prisão preventiva (TJMT, Enunciado Criminal 50).

No tocante às medidas cautelares alternativas, observa-se que
HIEGO BATISTA DE OLIVEIRA COSTA
responde ações penais por homicídio qualificado e organização criminosa (PJE no 1000814-74.2025.8.11.0086, Comarca de Nova Mutum), receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (PJE no 1004370-55.2023.8.11.0086).

A reiteração delitiva recomenda a manutenção da custódia cautelar para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

Aplicável o seguinte aresto desta e. Câmara Criminal:

“
Presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, sobretudo diante do modus operandi da ação delituosa, comprovando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos recorrentes, deve ser conservada a prisão preventiva mantida pelo juízo singular
” (TJMT, RSE no 1008306-08.2021.8.11.0006 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 21.3.2023).

Assim sendo, mantém-se a custódia preventiva de HIEGO BATISTA DE OLIVEIRA COSTA.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026